Tribunal: TJSP
Processo: 0000153-57.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime de cumprimento de pena (do semiaberto para o aberto) – Indeferimento pelo Juízo 'a quo' – Recurso defensivo – Improcedência – Ausência de mérito do sentenciado – Não preenchimento do requisito subjetivo – Aplicação do princípio do "in dubio pro societate", vigente em sede de execução penal –– Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000153-57.2020.8.26.0026, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOAO
BATISTA SANTOS COUTINHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução, mantendo-se a r. decisão combatida, por
seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000153-57.2020.8.26.0026 -Voto no 41.028
2
Voto no 41.028 – Bauru/DEECRIM UR3
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0000153-57.2020.8.26.0026
Agravante: Joao Batista Santos Coutinho
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de regime de
cumprimento de pena (do semiaberto para o aberto)

Indeferimento pelo Juízo 'a quo'
Recurso defensivo

Improcedência
Ausência de mérito do sentenciado
Não
preenchimento do requisito subjetivo Aplicação do princípio do
“in dubio pro societate”, vigente em sede de execução penal

Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Joao Batista Santos Coutinho, contra a r. decisão de fls. 44/45,
que indeferiu o seu pedido de progressão ao regime semiaberto, tendo em
vista a ausência do requisito subjetivo.
A Defesa, a fls. 01/05, sustenta que a r.
decisão deve ser modificada, deferindo-se a almejada progressão, eis que o
agravante teria preenchido todos os requisitos para ser agraciado com a
benesse.
Regularmente processado e contrariado o
recurso (fls. 48/51); mantida a r. decisão agravada (fls. 55).
Nesta instância, a douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000153-57.2020.8.26.0026 -Voto no 41.028
3
Geral da Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (64/66).
É o relatório.
A despeito das argumentações expendidas
pela ilustre defesa, o recurso interposto não comporta provimento, mostrando-
se a decisão de primeiro grau bem fundamentada, com respaldo em elementos
do caso concreto, conforme se verá.
Verifica-se dos autos que o reeducando
cumpre pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, pela prática de crime de
roubo, sendo que o requisito objetivo exigido para a progressão de regime, de
fato, está implementado.
O recorrente, todavia, cumpre pena pela
prática de crime provido de grave ameaça e ou violência, ostentando falta
disciplinar de natureza grave recente, praticada tão logo de sua promoção ao
regime intermediário, circunstância que não pode ser ignorada na análise do
pedido de progressão, considerando que o regime aberto traz ainda menor
vigilância do Estado sobre o detento.
Nesse contexto, vê-se que não há
comprovação nos autos de que o agravante detenha mérito para ser agraciado
com a almejada progressão.
A análise do histórico prisional do
reeducando, que por sinal é conturbada, dado o acima relatado, observada a
existência de outras faltas disciplinares, são fatores suficientes para concluir
que ele não possui o requisito subjetivo para obter a progressão prisional.
Nesse passo, a despeito do sustentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000153-57.2020.8.26.0026 -Voto no 41.028
4
d. defesa, tem-se que o simples atestado de boa conduta carcerária mostra-se
insuficiente para comprovar o mérito do sentenciado para a progressão.
Com efeito, nos autos está evidente a
necessidade de permanência do agravante por um período maior de tempo no
regime semiaberto, onde o processo de ressocialização incidirá com maior
eficácia. Futuramente, caso o sentenciado demonstre a boa conduta no
cumprimento da pena, nada impede que faça novo pedido de progressão, mas
no momento é impossível o deferimento do almejado benefício, já que está
clara a sua inaptidão para voltar ao convívio social.
Frise-se que em sede de execução vige o
princípio “in dubio pro societate”, com o qual se prima, na dúvida quanto à
aptidão do reeducando, em mantê-lo por um período maior de tempo sob o
olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a coletividade seja posta em risco
com a reinserção prematura do agente, o qual teve de ser coercitivamente
apartado da vida em sociedade.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo em execução, mantendo-se a r. decisão combatida,
por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.
Sérgio Ribas
Relator